Tribunal: CARF
Processo: 10530.720136/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720136/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FORMAP AGROPECUARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE RESERVA LEGAL/ÁREA
DE SERVIDÃO FLORESTAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal e da área de servidão florestal da tributação
pelo ITR depende de sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da ocorrência do fato
gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao
VTN/ha médio constante do SIPT, deve ser apresentado Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das
Normas da ABNT com os dados de mercado coletados, de modo a atingir
fundamentação e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto além da existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar a revisão pretendida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 1.557,5202 ha; de Reserva Legal de
1.407,88 ha e de Área Servidão Florestal de 1.307,04 ha. Este julgamento seguiu a sistemática
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720136/2007-80
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.927, de 14 de
julho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10530.720144/2007-26, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Contra o contribuinte foi lavrado o Auto de Infração no qual é cobrado o Imposto
sobre Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício 2003 relativo ao imóvel Fazenda
Mucambinho, localizado no munícipio de Formosa do Rio Preto – BA.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR e
dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do ITR
(nos autos), foram apuradas as infrações de exclusão indevida da tributação de área de
preservação permanente, de área de reserva legal e de área de servidão florestal e, também,
subavaliação do valor da terra nua.
A glosa dessas áreas declaradas como áreas dedutíveis da área tributável pelo ITR
e sua consequente reclassificação como áreas tributáveis pelo ITR, decorreu da não apresentação
do Ato Declaratório Ambiental – ADA; e a alteração do valor da terra nua decorreu da falta de
comprovação do mesmo.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência.
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação
alegando, em síntese:
I – que através de processo de georeferenciamento foi feito levantamento
topográfico: que o memorial descritivo define com precisão as áreas;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

II – que a reserva legal foi aprovada pelo diretor de áreas florestais da SEMARH e
dada anuência de servidão florestal; que estas áreas foram averbadas no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Formosa do Rio Preto;
III – que o reconhecimento a área de preservação permanente é de lei,
independentemente de qualquer ato declaratório de autoridade ambiental;
IV – que a apresentação do ADA está prevista em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, o que se traduz em uma obrigação acessória para fins de isenção de ITR;
Que apresentada complementação da impugnação alegando, em síntese:
I – apresenta Laudo Técnico que se constitui no elemento básico para a análise
processual de avaliação do valor da terra nua;
II – que o laudo refere-se ao levantamento realizado no mês de dezembro; que
apesar de atualidade do valor apurado no Laudo, o mesmo poderá servir de norte para os
exercícios anteriores, bastando para tal um ajuste com base na mesma variação dos índices
oficiais utilizados pela Receita Federal na venda de imóveis tributada pelo imposto de renda;
III – após aplicar regras e percentuais do Ganho de Capital conclui que o valor do
hectare da Fazenda Mucambinho jamais ultrapasse R$ 257,26 (valor da época do exercício
fiscal).

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em apertada síntese: (a) desnecessidade do Ato Declaratório Ambiental –
ADA para comprovação das áreas não sujeitas à tributação; (b) existência de prova técnica do
erro na apuração do ITR; e (c) redução da multa de ofício - confiscatoriedade (argumento novo).
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo 33 do
Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Servidão
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação de
regência:
Lei no 9.393/96
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da apresentação
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais especificamente: o
Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das áreas
excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da
Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental,
para fatos geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

recorrer, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o,
V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de
imposto sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a
averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento
das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária.
Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA
para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem a
capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não
apresentará recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade
material é que aplica-se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Por outro lado, a presente autuação deveu-se apenas pela falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA, conforme se extrai dos seguintes trechos da descrição
dos fatos e enquadramento legal:
(...)
2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
A exclusão da área de preservação permanente, para fins de apuração da área
tributável do ITR, está prevista na alínea a , do inciso II, do § 1°, art. 10, da Lei
n° 9.393. Conforme o previsto na Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 10, com a
redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 10; no RITR/2002, art. 10, .5 3° e
na IN SRF n° 256, de 2002, art. 9°, § 3°, para exclusão das áreas de preservação
permanente da incidência do ITR é necessário que o contribuinte apresente o
ADA ao lbama, no prazo de até seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da DITR e que as áreas assim declaradas atendam ao
disposto na legislação pertinente.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

3. ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama, que as
áreas estejam averbadas no registro de imóveis competente na data de ocorrência
do fato gerador (EXISTEM 1.407,88 ha AVERBADOS), e que atendam ao
disposto na legislação pertinente. (Lei n° 4.771/65, art. 16, § 8°, com a redação
da Medida Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°; Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0,
§ 10, com a redação da pela Lei n° 10.165/2000, art. 1o; RITR/2002, arts. 10, §
3°, e 12, caput e § 1'; IN SRF n° 256, de 2002, arts. 90, § 3°, e 11, § 10).
4. SERVIDÃO FLORESTAL
Conforme a legislação, áreas de servidão florestal são aquelas averbadas à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente,
nas quais o proprietário voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada
fora das áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Para exclusão das áreas de servidão florestal da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, que as áreas estejam averbadas no
registro de imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador (EXISTEM
1.307,04 ha AVERBADOS), e que atendam ao disposto na legislação pertinente.
É importante destacar que esses dispositivos legais tratam de concessão de
benefício fiscal e do cumprimento de obrigações tributárias acessórias, razões
pelas quais deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da Lei n'
5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional).
No atendimento à intimação não foi apresentado o ADA Ato Declaratório
Ambiental, motivo pelo qual estão sendo glosadas essas áreas.
A Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a competência regimental
de interpretar a legislação tributária no âmbito da Receita Federal, editou a (...)

Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou outro
documento apto a atestar que a área de fato existe. No caso em questão, a área de
preservação permanente está atestada no laudo juntado aos autos, do qual se extrai
exatamente a mesma área declarada pelo contribuinte em sua DITR, 1.557,5202ha (fl.
55)
No presente caso, há a averbação da área de reserva legal antes do exercício, de modo
que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Sendo assim, a área de reserva legal a ser reconhecida é a que consta devidamente
reconhecida pela própria fiscalização:
3. ÁREA DE RESERVA LEGAL
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama, que as
áreas estejam averbadas no registro de imóveis competente na data de ocorrência
do fato gerador (EXISTEM 1.407,88 ha AVERBADOS), e que atendam ao
disposto na legislação pertinente. (Lei n° 4.771/65, art. 16, § 8°, com a redação
da Medida Provisória n° 2.166-67/2001, art. 1°; Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0,
§ 10, com a redação da pela Lei n° 10.165/2000, art. 1o; RITR/2002, arts. 10, §
3°, e 12, caput e § 1'; IN SRF n° 256, de 2002, arts. 90, § 3°, e 11, § 10).
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

Assim como a área de servidão florestal que também foi reconhecida pela própria
fiscalização:
4. SERVIDÃO FLORESTAL
Conforme a legislação, áreas de servidão florestal são aquelas averbadas à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente,
nas quais o proprietário voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada
fora das áreas de reserva legal e de preservação permanente.
Para exclusão das áreas de servidão florestal da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, que as áreas estejam averbadas no
registro de imóveis competente na data de ocorrência do fato gerador (EXISTEM
1.307,04 ha AVERBADOS), e que atendam ao disposto na legislação pertinente.
Sendo assim, devem ser reconhecidas as áreas de preservação permanente de
1.557,5202ha, de reserva legal de 1.407,88 ha e de servidão florestal de 1.307,04 ha.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Ao entender que houve subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) a autoridade fiscal
houve por bem utilizar o valor informado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), conforme extrato SIPT.
De acordo com este documento, o valor da terra nua para o exercício em comento é de
R$ 456,24/ha.
Por outro lado, em sede de impugnação o Recorrente trouxe um laudo técnico que, de
acordo com a decisão recorrida não preenche os requisitos legais para a finalidade de
infirmar o valor constante no SIPT, conforme trecho da decisão recorrida:
30. Entretanto, objetivando o direito ao contraditório e em atenção às
particularidades de cada imóvel, é facultado à autoridade administrativa
competente decidir, a seu prudente critério, sobre a revisão ou não do Valor da
Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado pelo contribuinte
do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado
no CREA, que atenda às exigências da NBR n° 14.653-3/2004, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que disciplina a atividade de avaliação
de imóveis rurais.
31. Voltando ao caso concreto, a fiscalização, tendo em vista o fato de o
contribuinte ter indicado um VTN/ha de 155,82 R$/ha (R$ 980.000,00/6.289,4
ha) – correspondente a cerca de 34,15% daquele fornecido à RFB pelos próprios
contribuintes – considerou o valor constante do SIPT.
32. Ressalte-se que a Impugnante teve bastante tempo para apresentar
comprovação do VTN declarado na DITR/2005, tendo apresentado o Laudo
Técnio apenas em 16-01-2008 junto com documento que chamou
“Compelemento da Impugnação Apresentada em 30-11-2007”. Entretanto este
Laudo Técnico apresentado refere-se a dezembro de 2007.
Deste modo, não é possível acolher o laudo para os presentes autos, tendo em vista que
estamos diante do exercício de 2005.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria em
que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.
343 de junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou
deixar de observar quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que
já foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento para reconhecer as áreas de preservação permanente de
1.557,5202ha, de reserva legal de 1.407,88 ha e de servidão florestal de 1.307,04
ha.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de
Preservação Permanente de 1.557,5202 ha; de Reserva Legal de 1.407,88 ha e de Área Servidão
Florestal de 1.307,04 ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.928 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720136/2007-80

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital